Tribunal: TJPA
Processo: 0006263-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006263-42.2009.8.14.0301

APELANTE: A FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

APELADO: ABDIAS AMARAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
. EXECUÇÃO FISCAL
.
RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO
MUNICÍPIO DE BELÉM
.
IPTU. IMÓVEL TRANSFERIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de trinta de outubro a oito de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 11589592, págs. 1/5, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. IMÓVEL TRANSFERIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E AJUIZAMENTO POSTERIOR À DATA DO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”

Em suas razões (id. 12361180, págs. 1/10), o recorrente sustentou, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Falou acerca da ausência de comunicação ao Fisco da ocorrência do óbito, bem como da possibilidade de prosseguimento da execução fiscal.

Pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do agravo interno a fim de que fosse reformada a decisão monocrática ora agravada.

Conforme certificado nos autos, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões (id. 14753670, pág. 1).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Cuida-se de agravo interno aviado
pelo
Município de Belém
contra decisão unipessoal deste relator
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos em contrário aduzidos pelo agravante, as teses suscitadas por ele foram devidamente analisadas quando do julgamento do apelo, de maneira que sua irresignação em relação ao julgado impugnado não tem pertinência.

De qualquer forma, os fundamentos do recorrente não se revelaram suficientes para alteração do que fora antes decidido, conforme se pode verificar pela leitura dos trechos do julgado impugnado a seguir reproduzidos:

“...

No caso concreto, o óbito do contribuinte,
Abdias Amaral
, ocorreu no dia 12/11/1999 (id. 7233105, pág. 14, Autos dos Embargos à Execução Fiscal - Processo nº 0485666-48.2016.8.14.0301) e o ajuizamento da ação em 03/02/2009 (id. 1834571, pág. 1). Sendo assim, fica fácil deduzir que o ajuizamento da ação originária vai em confronto com o entendimento jurisprudencial no sentido de que, tendo ocorrido o falecimento antes do ajuizamento da ação, deveria ter sido proposta contra o espólio, enquanto que, se tivesse ocorrido no curso da ação, ser redirecionada a quem de direito, conforme os termos dos precedentes a seguir reproduzidos,
verbis
:

...

No mesmo sentido, há entendimento sumular nº 392 do STJ, que permite a substituição da CDA apenas para a correção de erro material ou formal até a prolação a sentença de embargos, sendo vedada a modificação do sujeito passivo:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Desse modo, diante dos fundamentos alhures a sentença de primeiro grau deve ser mantida
in totum
.
”

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a pretensão recursal, razão pela qual deve ser mantida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 14/11/2023